Tribunal: STF
Processo: RE 100563
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
- ICM. Fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias
Similares em restaurantes e bares, consorciado com a prestação de
Serviços, tais como a utilização de mesas, copos, loucas, talheres,
trabalho de garçons, cozinheiro etc. Inexistência de lei estadual
fixando a base de cálculo do ICM, distinguindo entre o fornecimento
de mercadorias e a prestação de serviços. Mandado de segurança
deferido à sociedade comercial proprietária do restaurante. Recurso
extraordinário não conhecido.